Tribunal: TJDFT
Processo: 0725641-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
MICROSSISTEMA DA TUTELA COLETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE PREVENÇÃO DISPOSTA NO ART. 516, II, DO CPC, E NO ART. 98, § 2o, II, DO CDC. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. RESP 1.243.887/PR. TEMA REPETITIVO 480. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça – STJ (REsp 1243887/PR - Tema Repetitivo 480), o cumprimento individual de sentença coletiva não obedece a regra de prevenção disposta no art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, bem como no art. 98, § 2o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor – CDC.
2. Considerando que, in casu, trata-se de liquidação de sentença em benefício de 5 (cinco) substituídos processuais em litisconsórcio, imperioso reconhecer que não há falar em cumprimento coletivo de sentença, mas em cumprimento individual de sentença coletiva.
2.1. O simples fato de o sindicato atuar em legitimação extraordinária não transmuda a natureza individual da ação proposta, sobretudo porque os interesses por ele defendidos são meramente privados dos sindicalizados individualizados.
3. Não se pode perder de vista que a distribuição aleatória do cumprimento individual de sentença coletiva não traz qualquer prejuízo para os exequentes. O alto grau de generalidade das decisões de mérito proferidas no julgamento de ações coletivas demanda ampla dose de cognição pelo Juízo que processará a execução. Destarte, “inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial” (REsp 1.098.242/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 21/10/2010, DJe 28/10/2010).
4. Agravo de instrumento desprovido.